Tribunal: STF
Processo: RE 82550
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. - INCIDENCIA SOBRE REMESSA DE JUROS A CREDOR
ESTRANGEIRO, EM VIRTUDE DE CONTRATO DE MUTUO, CELEBRADO, NO
EXTERIOR, COM PESSOA ALI RESIDENTE OU DOMICILIADA, PARA APLICAÇÃO
NO  BRASIL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL, A PARTIR DO RE
76.792, DE 21.08.1974 (RTJ 71/479-495). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.